Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. RENOVAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.

1. Tornando-se a segregação civil medida inócua diante da inadimplência inescusável do alimentante para com o cumprimento da obrigação alimentar, a renovação do decreto prisional, decorrente do mesmo fato gerador, é ilegítima, caracterizando-se bis in idem. Com efeito, deve o credor buscar a satisfação da dívida por outros meios, como o rito da constrição patrimonial.

2. Recurso conhecido e não provido.